Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. ARTIGO 18, CAPUT, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMERCIANTE. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 7o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TELHAS TRINCADAS E RACHADAS. DEFEITOS NÃO PERCEBIDOS NO RECEBIMENTO DO PRODUTO PELO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO POSTERIOR. DANOS CAUSADOS POR MÁ INSTALAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXCLUSÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DANO MATERIAL. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A legitimidade passiva, conforme a Teoria da Asserção, é verificada tão somente com base nos argumentos deduzidos na petição inicial sem necessidade de apreciação dos elementos de prova coligidos, de maneira que, constata a existência de pertinência subjetiva do comerciante com os fatos que lhe são imputados na petição inicial, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade para a causa. Preliminar rejeitada.
2. A responsabilidade da comerciante foi reconhecida na condição de fornecedora, devido ao defeito na fabricação das telhas vendidas para o consumidor, em razão da constatação do vício do produto, com fundamento no artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Reconhecida a responsabilidade do comerciante pelo vício do produto, consoante o artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor e, sendo esta solidária, nos termos do artigo 7o, do mesmo Código, não há motivo para admitir-se a alegação de que seja subsidiária.
4. Sem elementos de prova que evidenciem vício na produção das telhas ou defeitos causados por mau acondicionamento na entrega dos produtos ao consumidor e demonstrado que houve má instalação das telhas, a culpa exclusiva de terceiro exclui o nexo de causalidade e, em consequência, a obrigação de indenizar o dano material.
5. A reforma da sentença para julgar o pedido de indenização do dano material improcedente em relação à fornecedora comerciante implica a condenação do consumidor ao pagamento das custas por ela desembolsadas e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa.
6. O provimento da apelação obsta a majoração dos honorários recursais na forma prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a orientação jurisprudencial no sentido de que o aumento somente ocorrerá com o não conhecimento ou o não provimento integral do recurso por julgamento monocrático do relator ou colegiado (Tema n. 1.059 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça).
7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e recurso provido. Sentença reformada. Ônus da sucumbência invertidos. Sem majoração dos honorários recursais.